Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-41.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033087-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTS DA SILVA GONSALVES - CPF: 066.451.831-19 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), FUSION COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 45.857.105/0001-08 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033087-41.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROBERTS DA SILVA GONSALVES

Recorridos
:
FUSION COMERCIO EXTERIOR LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
REVELIA.

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.

EFEITOS DA REVELIA.
PRESUNÇÃO NÃO RECONHECIDA.
FATOS CONTRÁRIOS
À
S PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Visto
s
etc.
Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada

por
ROBERTS DA SILVA GONSALVES
em

desfavor
de FUSION COMERCIO EXTERIOR LTDA e MERCA
DOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
1 – PRELIMINARES
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito e prejudiciais de mérito d a demanda

descritas
no
artigo
337, do
Código
de
Processo
Civil, que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
, de
modo
que, SUGIRO A REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS,
competindo
à
demandante

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. 2 – DA JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 3 – MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se

depreende
da
matéria
sub
judice
e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
.
Em

síntese
,
sustenta
o
Requerente
que
adquiriu

em

setembro
/2022, 01 (
uma
)
Placa
de
Video
AMD
Powercolor

Red
Devil Radeon 6900 Series RX 6900
XT AXRX 6900XT, no valor de R$ 8.656,00 (
oito
mil
seiscentos
e
cinquenta
e
seis

reais
), com
prazo
de
garantia
de 01 (um)
ano
, da 1º
Requerida
FUSION COMERCIO EXTERIOR,
através
do site da
2º
Requerida
MERCADO LIVRE.
Aduz
que
ao

receber
o
produto
,
percebeu
que se
tratava
de item
diverso
do
adquirido
, e que
ao

entrar

em

contato
com as
empresas

Requeridas

por

diversas

vezes
,
não

obteve

êxito

em

solucionar
o
problema

narrado
.
Pugna
pela
condenação
das
Requeridas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e

materiais
.

Diante
das
alegações
do
Requerente
e da
evidente

hipossuficiência

deste
,
cumpria
à parte
Reclamada

trazer

aos
autos
documentos

consistentes
que
podem

comprovar

inequivocamente

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
no
s

termos
do
artigo
373, II, do
Código
de
Processo
Civil,
cumulado
com o
artigo
6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Pois

bem
.

Diferente
do
alegado

na

inicial
,
verifica
-se da
gravação

telefônica
que
instrui
a
inicial
que
o

Requerente

após

consta
tar
que
o

produto

entregue
se
tratava
de um
produto

diferente
do
adquirido
,
celebrou

acordo
junto a 1º
Requerida
,
onde
o
Requerente

aceitou

ficar
com o
produto

em

questão
(ID. 122189913 - 00m18s à 01m10s).
Além
disso,
consta

na

gravação

telefônica
que
o

produto

veio
a
apresentar

defeito

após
08 (
oito
)
meses
de
utilização
do
produto
(ID. 122189913 – 00m18s à 01m10s). A 2º
Requerida

disponibiliza

em

sua

plataforma
campo
destinado

especificamente
para fins de
reclamação
dos
consumidores

referentes

às

compr
as

realizadas
,
sendo

certo
que
não

há

prova
de que
o

Requerente

entrou

em

contato
com a 2º
Requerida
à
época
do
recebimento
do
produto
.
Restou

comprovado

tanto
pela
gravação

telefônica
(ID. 122189913),
quanto
pela conversa via WhatsApp (ID. 122187523), q
ue
o

Requerente

entrou

em

contato
com a 2º
Requerida

somente

após
08 (
oito
)
meses
da
aquisição
do
produto
,
quando

este

veio
a
apresentar

defeito
: (IMAGEM)
Assim
,
resta

ultrapassado

qualquer

prazo
legal para que
o

Requerente

possa

discutir

acerca
do
produto

enviado
de forma
incorreta
.
Ademais
,
realizado
o
contato
junto a 1º
Requerida
,
foi

proposto
e
aceito

pelo

Requerente
que
este

ficasse
com o
produto

enviado
,
ainda
que
este
fosse
diverso
do
produto

adquirido
.
Dessa
forma,
não

há
que se
falar

em

qualque
r

ilegalidade
,
tampouco

em

substituição
do
produto

ou

restituição
do valor
pago
e
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
.

Subiste

ao

Requerente
o
direito

acerca
da
garantia
da
peça

em

questão
, o
qual

depende

diretamente

da
comprovação
do
defeito

apr
esentado
no
produto
.
Neste

ponto
,
cabe

destacar
que
não

foi

apresentado

laudo

técnico

ou
outro
documento

capaz
de
atestar
o
suposto

defeito

apresentado
no
produto
.

Cristalino
,
portanto
, que a parte
Requerente

não

trouxe

elementos

suficientes
para a
pro cedência da ação e acolhimento dos pleitos

iniciais
,
não

cumprindo
com o
seu

ônus
no
tocante

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
, e
por
outro
lado
, a
empresa

Requerida

cumpriu
com o
seu

ônus
no
tocante
a
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extin
tivo
do
direito
do
autor
,
conforme

dispõe
o
artigo
373, do
Código
de
Processo
Civil: Art. 373. O
ônus
da
prova

incumbe
: I -
ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
;
II
-
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extint
ivo
do
direito
do
autor
.
Nesse

sentido
, segue a
jurisprudência
:
“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAIS E MORAIS.

REVELIA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. REVELIA QUE NÃO IMPLICA À PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO DA AUTORAL.
ÔNUS DA PROVA.

FATOS CO
NSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. A
revelia

não

induz
,
necessariamente
, à
procedência
do
pedido

autoral
,
pois a presunção de veracidade das alegações de fato

formulados

pelo

autor
é
'juris
tantum
',
ou

seja
,
relativa
,
visto
que o Juiz
deve

analisar
as
condições
da
ação
e as
provas

constantes
dos autos, a
fim
de
verificar
o
bom

direito
do
autor

pleiteado

na

inicial
,
em

prestigio

ao

princípio
da livre
apreciação
da
prova
. 2.
o

autor

não

comprovou

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante
art. 373, I, CPC,
ensejando

a

improcedência
do
pedido

inicial
. 3.
Prejudica

a

análise
da
repetição
de
indébito
,
na

medida

em
que
o

autor

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório

quanto

ao

pagamento

i
ndevido
. 4.
Dano
moral
indenizável

não

configurado
.
Situação
que se
denota

como

mero

dissabor

decorrente
da
vida

cotidiana
, que
não
se
identificam
com
aquelas

situações

capazes
de
gerar

dano
moral
indenizável
. 5.
Recurso

Improvido
”. (TJ-PE - AC: 5364298 PE
, Relator: Francisco
Manoel

Tenorio
dos Santos, Data de
Julgamento
: 26/09/2019, 4ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 10/10/2019)
Diante
do
exposto
, ante
a

ausência
de
elementos

suficientes
para a
procedência
da
ação
,
resta

inviável
o
acolhimento
dos
plei
tos

iniciais
.
Isso

porque
, o
Requerente

realizou

acordo
com a 1
Requerida
,
onde

aceitou

ficar
com o
produto
,
bem

como

tendo

em
vista
não

ter

comunicado
a 2º
Requerida

dentro
do
prazo
legal,
acerca
do
problema

ocorrido
. 4 –
DISPOSITIVO
Diante
do
expost
o
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares

arguidas
,
bem

como
a
decretação
da
revelia
da
Requerida
FUSION COMERCIO EXTERIOR LTDA e
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da
inicial
.

Sem

custas
e
s
em

honorários
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Vitor

Franzon
de
Azevedo
Juiz
Leigo

Vistos
etc.
Homologo
para
que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem

os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publi
que
.

Intime
.

Cumpra
.

Cuiabá/MT, data da
assinatura
digital.

assinado

digitalmente

Tatiane

Colombo
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
houve

revelia

da parte
reclamada
FUSION COMERCIO EXTERIOR LTDA; b)
buscou

solucionar
a
questão
do
produto

diverso
com as
partes

reclamadas

desde
o
recebimento
dele, mas
não

obteve

êxito
; e c)
sofreu

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

procedente
a
re
clamação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta
contestação.
Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na aud
iência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia (art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).

5.
Efeitos
da
revelia
.
Presume
m
-se
como

verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
(
Súmula
11 da
Turma

Recursal

Única
)
quando

há

revelia
da parte
reclamada
. T
odavia
,
n
ão
se
aplica
m

os

referidos

efeitos

quando

os

fatos

alegados

são

contrários

às

provas

juntadas

nos
autos
ou
a parte
reclamante

deixa

comprov
á-los minimamente
, como no caso em análise.

6.
Falha

na

entrega
de
produto
.

A

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto

ou

entrega
dele
danificado
,
caracterizam
o
descumprimento

contratual
. No
entanto
,
ocorrendo
a
entrega
de
produto

diverso

daquele

adquirido

pelo

consumidor
, mas que
foi

aceito

por

este

em

razão
de
acordo
com o
respectivo

fornecedor
,
oferecendo

prazo

maior
de
garantia
do
produto
,
não

se
caracteriza

a
conduta

ilícita
.

7. A
propósito
, a
sentença

bem

fundamentou
que "
o
Requerente

após

constatar
que
o

produto

entregue
se
tratava
de um
pro
duto

diferente
do
adquirido
,
celebrou

acordo
junto a 1º
Requerida
,
onde
o
Requerente

aceitou

ficar
com o
produto

em

questão
(ID.
122189913 - 00m18s à 01m10s)
".

8.
V
ale
ressaltar

também
que "
realizado
o
contato
junto a 1º
Requerida
,
foi

proposto
e
ac
eito

pelo

Requerente
que
este

ficasse
com o
produto

enviado
,
ainda
que
este
fosse
diverso
do
produto

adquirido
",
tanto
é
assim
que
o

consumidor

permaneceu
com o
produto
e,
somente

depois
de
algum

período
de
uso
,
buscou
a
fornecedora

em

razão
de
supostos

ví
cios

apresentados
.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
C
ustas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024